Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PARCELAS. PAGAMENTO DIRETO À EMPRESA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que foi indeferida a gratuidade de justiça ao autor no Primeiro Grau, falece ao apelante interesse processual, no ponto em que impugna o benefício.
2. Nos termos do art. 6o do CDC, é direito do consumidor as informações claras e precisas sobre os serviços contratados.
3. São abusivas as cláusulas contratuais que exoneram o fornecedor de suas responsabilidades e são excessivamente onerosas para o consumidor, nos termos do art. 51, incisos IV, XV, e § 1o, incisos, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na demanda, o consumidor é induzido a acreditar que o contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com a instituição financeira foi negociado com a empresa de assessoria, com significativa redução dos valores das parcelas, as quais passam a ser pagas diretamente à empresa e não ao credor, que não fez parte e nem anuiu com a negociação (art. 299, do CC). Por sua vez a empresa, além de colocar o consumidor em mora, estipula o exorbitante prazo de 24 meses para realizar a negociação da dívida com a instituição financeira, demonstrando a abusividade das cláusulas, a violação ao princípio da boa-fé objetiva, e a inadimplência, o que enseja a rescisão contratual.
5. A rescisão contratual por culpa da empresa impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos pelo consumidor.
6. Na demanda, a inadimplência da apelante levou a instituição financeira a ajuizar ação de busca e apreensão contra o autor, que apesar de estar pagando os valores das parcelas recalculadas para a empresa, teve que renegociar e pagar o débito ao credor fiduciário, o que caracteriza os danos morais porque o evento transborda os aborrecimentos do cotidiano.
7. A partir do método bifásico, mostra-se razoável o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 para o caso em debate.
8. A correção monetária conta-se da data do desembolso nos casos de restituição ou danos materiais (Súmula 43 do STJ) e do arbitramento no de danos morais (Súmula 362 do STJ).
9. Os juros de mora incidem a partir da citação para a devolução dos valores. Em relação aos danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
10. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, parcialmente provida.